Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada pelo modus operandi dos delitos, impõe a manutenção da prisão preventiva com vistas à preservação da ordem econômica e da paz social.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Ordem denegada.